Tribunal: STF
Processo: RE 1432073
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 13, p. 2):



    “RECURSO INOMINADO – PEDIDO DERECONHECIMENTO DE EFETIVO EXERCÍCIO DEMAGISTÉRIO PARA FINS DE APOSENTAÇÃOESPECIAL E DE ABONO DE PERMANÊNCIA – ADI nº 4.772/DF. STF. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 1.039.644/SC - Tema 965 - Função de Assistência/Assessoramento em Diretoria de Ensino Local –Possibilidade de consideração da função para os fins almejados, mas caso dos autos em que a função foi exercida fora do ambiente escolar e sem sujeição a desgaste dos profissionais do magistério – Improcedência mantida -NEGADO PROVIMENTO ao recurso da autora.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, §5º, da Constituição Federal, bem como ao entendimento fixado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.772/DF.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 15, p. 8): 



    “(...) o tempo exercido na função de Assistente Técnico da Diretoria de Ensino, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente no Estado de são Paulo, é sim abarcado pelas funções de magistério, permitindo, deste modo, que o tempo de serviço apurado nesta condição seja considerado para a concessão da aposentadoria especial. ”



    A Presidência do Colégio Recursal do TJSP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 18). 



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente à contagem de tempo exercido dentro e fora da escola, cinge-se ao tema 965, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Dje 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante para assentar a seguinte tese: 



    “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.”



    Na ocasião, o aresto restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” (grifei). 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, c/c o art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente